Tribunal: TJMT
Processo: 0020137-11.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020137-11.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECY DIAS (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), SOLANGE GUILHERME - CPF: 790.283.491-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. – PLEITO DE NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PR
OBATÓRIO
– 2. PENA BASILAR NA FRAÇÃO MÍNIMA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO NA SENTENÇA, DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA
–
3.
TENTATIVA
–
PRETENDIDA FRAÇÃO QUE MAIS DIMINUA A PENA
- FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 MANTIDA –
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
,
que se baseia em elementos de convicção de uma das versões
debatidas em plenário
, não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

2. Se a fração adotada na sentença para dosar a pena basilar é a mínima autorizada pela jurisprudência, carece de interesse recursal
o pedido que vise obter benefício maior ainda do que os tribunais entendem possível em casos semelhantes, mormente, se o apelante em uma das fases – intermediária - já se beneficiou mais do que a jurisprudência admite
.

3. Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante,
fração redutora mais benéfica
,
diversa
da fixada pela magistrada sentenciante,
ou seja,
1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdecy Dias
, contra a sentença em que se materializou a decisão do tribunal do júri, condenando-o como autor do crime de
Tentativa de

Homicídio qualificado
(art.
121, §2º, I e IV, CP), à pena de
12 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 129086765).

Em suas razões recursais (Id. 129086790), busca a nulidade do julgamento, alegando que a
decisão
dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, mormente porque não restou evidenciado que o Apelante cometeu crime, vez que estaria amparado

na excludente de ilicitude da
legítima defesa; subsidiariamente, pugna a incidência da
fração mínima às circunstâncias judiciais negativadas
e a
fração máxima para a diminuição
prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 96438559).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo
desprovimento
do recurso, contudo, abordou quanto à segunda fase da dosimetria, o que efetivamente não foi solicitado pelo apelante, conforme se vê no sumário que segue (Id. 130651165):

Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Requer a submissão dos réus a novo julgamento – Improcedência – Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – 2. Da dosimetria da pena – 2.1. Primeira fase – Requer redimensionamento da pena – Desproporcionalidade – Inviabilidade – Penabase fixada de forma fundamentada e proporcional – 2.2. Segunda fase – Requer redimensionamento da pena – Desproporcionalidade – Inviabilidade – Fração fixada de forma benéfica ao réu – 2.3. Terceira fase – Requer aplicação da fração de 2/3 de redução de pena pela tentativa – Impossibilidade – Réu que se aproximou muito da consumação do crime – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Valdecy Dias
foi condenado como autor do crime de Tentativa de Homicídio qualificado (art.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Todavia, neste grau de jurisdição, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, mormente porque não restou evidenciado nos autos que o Apelante cometeu crime, vez que estaria amparado na legítima defesa.

Entretanto, se vier a ser vencido nessa tese, almeja a aplicação da fração mínima às circunstâncias judiciais negativadas e a fração máxima para a diminuição prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal.

CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

O apelante
almeja a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que, acerca do reconhecimento da autoria delitiva, a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a razão não lhe assiste.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados

que

acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
(...)”

(AgRg no AREsp 942.077/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

A vítima
Solange Guilherme
manteve uma versão firme e coerente em todas as fases da
persecutio criminis
(inquisitorial, judicial e na sessão de julgamento), afirmando que não mais mantinha um relacionamento com o Apelante e que no dia dos fatos ele apareceu em sua residência a questionando quanto a existência de um amante.

Que ele a ameaçou de morte, momento em que viu a faca na parte de trás da cintura dele, assim correu e começou a gritar, porém como não recebeu ajuda, tentou entrar dentro de casa e trancar a porta, momento em que o Apelante a atingiu na barriga, vendo suas tripas saírem. Afirma que o Apelante a atingiu por duas vezes e somente parou porque conseguiu bater na mão dele, assim a faca caiu ao chão, ocasião que ela a pegou e jogou no quintal vizinho.

Relatou que ficou internada 21 dias na UTI, inclusive pegou infecção hospitalar. Que o crime foi praticado em frente ao filho do casal.

As testemunhas
Dinair Santana Fernandes Durgo
e
Lindomar Pereira de Souza,
ouvidas na fase inquisitorial e judicial, nada esclareceram sobre os fatos, mas afirmaram que prestaram socorro à vítima e que ela afirmou que o Apelante havia a esfaqueado.

Ressalte-se ainda que a testemunha
Dinair
relatou que a casa da vítima estava cheia de sangue.

Importa mencionar que a defesa alega que a decisão dos jurados se ampara, apenas, no depoimento da vítima. Entretanto, compulsando atentamente os autos, nota-se que a tese acusatória encontra abrigo no depoimento da vítima, mas associada, dentre outras provas, à falta de versão plausível apta a justificar a versão apresentada pelo Apelante.

Ora, aduz legítima defesa e, que durante a luta corporal, a faca acertou a vítima.

Porém, conforme depoimento da vítima, foram
dois golpes que a atingiram na barriga
, sendo tal versão corroborada pelo laudo pericial de ID. 129086689 – Pág. 63/73 e Histórico Clinico de ID. 129086689 – Pág. 79, os quais atestam a existência das lesões e evisceração do estômago e cólon, demonstrando a gravidade dos golpes perpetrados pelo Apelante.

Portanto a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo laudo pericial e pelo histórico clínico, sendo claro que o Conselho de Sentença, escolheu a versão que lhe pareceu mais crível aos seus olhos, rechaçando a tese defensiva.

Pende ressaltar que crimes envolvendo violência doméstica e familiar, muitas vezes são praticados sem que haja testemunhas, momento em que a palavra da vítima ganha especial relevância.

Nesse sentido, o STJ:

Ademais, como é cediço, esta Corte Superior
consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) destaquei

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (N.U 0003849-40.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) Destaquei

“(...) Ainda que frágeis as provas que embasam a versão acusatória, não se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão condenatória tomada pelo Tribunal do Júri, quando havendo duas versões sobre o fato e sua autoria, ambas foram discutidas em juízo, parcialmente renovadas em Plenário e estão concatenadas com o acervo probatório, devendo ser respeitada a íntima convicção que orienta o Conselho de Sentença, além do princípio da soberania de seu veredicto. Assim, não sendo reconhecida pelos jurados a inocência do apelante e nem se mostrando de forma unívoca nos autos a tese de negativa de autoria, inviável a anulação do decisum, devendo ser mantida a condenação. (N.U 0000853-09.2005.8.11.0048, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

DA PENA BASILAR

Verifica-se que o

Apelante volve-se contra a sentença, buscando a reforma para aplicar a pena basilar a fração mínima quanto às circunstâncias judiciais negativadas.

Necessário esclarecer que o
Apelante,
em suas razões, fez confusão entre circunstâncias judiciais e agravantes ao dizer
“
para cada circunstância judicial negativa (agravante)”
,
levando, inclusive o
Parquet
e a Douta PGJ a erro, ao acreditar que questionava também a segunda fase de dosimetria.

Porém, em leitura acurada, percebe-se que a irresignação se concentra, tão somente, quanto à primeira e terceira fases, sendo que houve uma confusão, pela defesa, do que seriam circunstâncias judiciais e circunstâncias agravantes.

Pois bem, circunstâncias judiciais são aquelas previstas no art. 59 do CP e consideradas pelo magistrado na primeira fase de dosimetria da pena; enquanto as agravantes são aquelas previstas no art. 61 e consideradas na segunda fase de dosimetria de pena, portanto, distintas entre si.

Feitos estes esclarecimentos, quanto ao pedido defensivo de aplicar a fração mínima às circunstâncias judiciais, vejo na sentença, que tal pedido já foi atendido,
carecendo
, portanto, de
interesse recursal
tal pleito
.

Quanto a isso, necessário consignar que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT
).

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido:

(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou 2 anos à pena do apelante, considerando que o magistrado sentenciante utilizou-se da fração de 1/6, está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
sendo esta a menor fração e a que mais beneficia o apelante, motivo pelo qual carece de interesse recursal o pedido realizado em sede de apelação.

Apenas por amor à causa, impende esclarecer que a exasperação realizada pela Douta Magistrada sentenciante, quanto à segunda fase de dosimetria, foi totalmente benéfica ao Apelante, sendo, inclusive, abaixo dos 1/6 jurisprudencialmente aceitos para a exasperação da pena intermediária, portanto, mesmo que houvesse irresignação defensiva nesse ponto, não mereceria procedência.

DA TENTATIVA

Por fim, registro que diante da causa de
diminuição relativa à tentativa
, a pena foi reduzida na fração de 1/3; e sobre isso, não há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade.

De fato, o
apelante buscou a consumação delitiva e percorreu integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, desferiu duas facadas na vítima, os quais, segundo o laudo pericial de ID. 129086689 – Pág. 63/73 e Histórico Clinico de ID. 129086689 – Pág. 79, provocou evisceração do estômago e cólon, sendo necessário duas intervenções cirúrgicas, passando a vítima 21 dias internadas na UTI, tendo, inclusive infecção hospital, chegando muito perto do resultado morte.

Ao contrário do alegado pela defesa, a infecção hospitalar pode ser creditada ao Apelante, vez que a vítima só estava internada em razão das lesões por ele provocadas.

Assim, tendo o Apelante percorrido todo o
iter criminis,
chegando perto do resultado morte, não há que se falar em majoração da fração para redução da pena, afinal se depreende dos autos, a vítima apenas não foi à óbito, por intervenção de terceira pessoa, a qual prontamente prestou socorro, encaminhando a vítima à atendimento médico.

Sobre o tema:

“(...).3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Por todo o exposto, verifica-se adequada a
fração de 1/3 aplicada pela magistrada sentenciante
, diante do
iter criminis
percorrido, uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito, somente não o concluindo por motivos alheios a sua vontade.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministeria
l,
conheço
apenas
parcialmente
do recurso interposto por
Valdecy Dias,
e lhe
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022